Tribunal: TJDFT
Processo: 0713009-55.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0713009-55.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMILLY SOUSA SANTOS, MARIA EDUARDA ABREU CAVARSAN, MARIA FERNANDA NEVES DOS SANTOS, MARIA FERNANDA TOME FERNANDES ALA, THAIS CAMARGO OLIVEIRA, YURI MARENGAO PIRES REPRESENTANTE LEGAL: GISLENE MACHADO SOUSA SANTOS, ROBERTA MARIA PINHEIRO DE LIMA ABREU CAVARSAN, MARCOS AURELIO DOS SANTOS, ISABELLA TOME FERNANDES, VANESSA CAMARGO GUIMARAES DE OLIVEIRA, ANDRE LUIZ PITTA PIRES AGRAVADO: UNI - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO LTDA - EPP DESPACHO Intimem-se as partes para que, no prazo de 5 dias, manifestem-se sobre o julgamento do IRDR 13 (ID 78466211). Após, à d. Procuradoria de Justiça. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator